Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019091-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual mantivera decisão monocrática confirmatória da improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para afastar multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto:

(i) à ausência de motivação na decisão administrativa que aplicou a sanção;

(ii) à desproporcionalidade da multa imposta; e

(iii) ao indeferimento da produção de prova testemunhal, alegadamente cerceadora de defesa, a fim de possibilitar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, especialmente quanto à regularidade do processo administrativo, à adequação da sanção aplicada nos termos do CDC e à inexistência de nulidade processual por indeferimento de prova.

4. O indeferimento de produção de prova testemunhal foi expressamente fundamentado, com base no art. 371 do CPC, à luz da suficiência do conjunto probatório.

5. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Os embargos visam apenas obter pronunciamento para fins de prequestionamento, hipótese que não justifica o uso dos aclaratórios quando ausente vício legalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão enfrente adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. LIV, LV; 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1o, IV; 1.022; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, arts. 2o, VI, e 50, §1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, mantivera a improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados pela embargante com o objetivo de afastar a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, argumentando que o acórdão recorrido não se manifestou de forma expressa sobre relevantes questões jurídicas por ela suscitadas ao longo do processo e reiteradas em sede recursal. Alega que tais omissões inviabilizam a interposição de recursos excepcionais, por ausência de prequestionamento, o que configura, segundo afirma, negativa de prestação jurisdicional.

De modo específico, aponta que o v. acórdão não enfrentou os seguintes pontos: (i) a ausência de fundamentação idônea na decisão administrativa que aplicou a multa, o que violaria os artigos 2o, caput e inciso VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, bem como o artigo 489, §1o, IV, do CPC e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por configurar ofensa ao dever de motivação dos atos administrativos e jurisdicionais; (ii) a desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade aplicada, em afronta aos artigos 37, caput, §6o, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, especialmente considerando que a multa de R$ 63.000,00 equivale a quase quatro vezes o valor da fatura impugnada e se refere a apenas um único consumidor; e (iii) o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida nos autos, o que teria cerceado o direito de defesa da embargante, em violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos artigos 7o e 369 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o intuito dos embargos é exclusivo para fins de prequestionamento, sem intenção de rediscutir o mérito da causa, e que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impõe-se ao órgão julgador pronunciar-se de maneira expressa sobre as normas indicadas pelas partes quando suscitadas com esse objetivo.

Requer a manifestação expressa sobre os pontos de direito relevantes, visando o prequestionamento e evitar a negativa de prestação jurisdicional (Id. 277951351).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a rejeição dos aclaratórios. Argumenta que não há qualquer omissão ou vício a ser sanado no acórdão impugnado, o qual teria abordado adequadamente os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, não sendo exigível manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte. Sustenta, ainda, que a mera finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 281371871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para afastar multa administrativa imposta pelo PROCON estadual.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão não teria se pronunciado expressamente sobre determinadas teses jurídicas por ela invocadas, cujos enfrentamentos seriam indispensáveis ao prequestionamento da matéria e, por conseguinte, à admissibilidade de eventuais recursos excepcionais.

Em detida análise, constato que não assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos centrais da controvérsia. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, o aresto expressamente afastou a preliminar suscitada, esclarecendo que o indeferimento da prova testemunhal não configurou vício processual, uma vez que o conjunto probatório já se mostrava suficiente para o deslinde da causa, nos termos do princípio da persuasão racional do juiz, previsto no art. 371 do CPC. A fundamentação nesse ponto foi expressa, suficiente e amparada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à motivação da decisão administrativa e à legalidade da penalidade imposta, o julgado foi igualmente claro ao reconhecer que o processo administrativo foi regularmente instruído, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, e que a sanção aplicada pelo PROCON observou os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, foi expressamente reconhecida a competência do PROCON para aplicação da sanção, bem como a ausência de nulidade na conduta administrativa, considerando-se devidamente fundamentada a decisão que culminou na multa.

Quanto à suposta desproporcionalidade da sanção, também houve manifestação expressa no acórdão embargado, tendo-se concluído que o valor da multa foi fixado com base na gravidade da infração, na reincidência da conduta e na condição econômica da empresa, nos exatos termos do artigo 57 do CDC, inexistindo ilegalidade ou caráter confiscatório.

Dessa forma, verifica-se que todas as matérias invocadas pela embargante foram adequadamente enfrentadas no corpo do acórdão, ainda que não de forma exaustiva quanto à citação de todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Ressalte-se que, o magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, bastando que a motivação adotada seja suficiente à solução da lide.

Ademais, é consolidado o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como ocorre no presente caso.

Não se verifica, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. A pretensão deduzida nos presentes embargos configura, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria e de provocação de pronunciamento meramente formal para fins recursais, hipótese não admitida pela sistemática processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025